Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736917-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: PAULO SERGIO DINIZ, ROSELI MAGGIONI DINIZ, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Saleem Ahmed Azheer e Outros em face da r. sentença (ID 25067198) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores manejada pelos Apelados, Paulo Sérgio Diniz e Roseli Maggioni Diniz, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Noticiada pelo advogado dos Apelantes a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito (ID 40970479), determinei a intimação dos Recorrentes, pessoalmente, para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 41207406). Em cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de proceder à intimação dos Apelantes, pois não mais estabelecidos nos endereços registrados no feito (IDs 42435472 a 42435476 e 42455714 a 42455717). Ressalte-se que, nos termos do artigo 274 do CPC/15, é obrigação das partes manter o endereço atualizado no processo, comunicando eventual alteração ao Juízo, considerando-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Nesse contexto, considera-se descumprida pelos Recorrentes a determinação de regularização processual, a implicar o não conhecimento do recurso por eles interposto, conforme disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator